Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-16.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BUSCA DOMICILIAR, À CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS DERIVADAS E À ATIPICIDADE MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de posse ilegal de munições de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03 c/c art. 1o, parágrafo único, II, da Lei n. 8.072/90). O embargante alegou omissões no julgado quanto à nulidade da busca domiciliar, à ilicitude das provas derivadas e à ausência de tipicidade material da conduta, e o não enfrentamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, requerendo o prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar as teses de nulidade da busca domiciliar, de contaminação das provas derivadas e de atipicidade material; (ii) determinar se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a validade da busca domiciliar, reconhecendo a existência de fundadas razões e, a fim de reforçar o entendimento, mencionando a autorização de pessoa com acesso legítimo ao imóvel, o que afasta a alegação de violação de domicílio e confirma a licitude das provas obtidas.
5. Também foi analisada a tipicidade da conduta, firmando-se que a apreensão de significativa quantidade de munições e acessórios de uso restrito, mesmo desacompanhados de arma funcional, configura o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03, em razão da potencialidade lesiva e do risco à segurança pública.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações quando já encontrados fundamentos suficientes para decidir, não servindo os embargos para rediscutir o mérito do acórdão.
7. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido efetivamente analisada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais e constitucionais, conforme entendimento pacífico dos col. STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.